Tribunal: STF
Processo: HC 128323
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Habeas corpus. 2. Violência contra militar em serviço. 3. Não se reconhece a excludente de ilicitude do estado de necessidade quando o agente pode escolher outras maneiras de agir para resolver a situação excepcional. 4. Ausência de ilegalidade na dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Ordem denegada